Tribunal: STF
Processo: HC 209905
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walter Barbosa Bittar e outro, em favor de Paulina Aparecida Duarte de Souza e Eliane Alves da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 117.623/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Extrai-se dos autos que as recorrentes, juntamente com outros comparsas, foram denunciadas em 17/09/2012, recebida liminarmente em 19/02/2015 (após declínio de competência), e, por fim, ratificado o recebimento em 16/12/2016. Foi imputado às recorrentes a prática, em tese, dos delitos de formação de quadrilha (art. 288, caput, do CP), corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CP), inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei concorrendo para a consumação da ilegalidade, beneficiando-se da inexigibilidade (art. 89, parágrafo único da Lei n. 8.666/93), fraude a licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/93), desviar rendas públicas em proveito próprio (art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67) e lavagem de capitais (art. 1º, inciso V, da Lei n. 9.613/98). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, que denegou a ordem em acórdão acostado às fls. 72/93. 



    Nas presentes razões recursais, alega que a decisão que ratificou o recebimento da denúncia viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, é nula diante da ausência de fundamentação. Diz que o magistrado de primeiro grau não analisou individualmente as alegações de cada um dos denunciados apresentadas na resposta a acusação, e cuja situação fática e processual é distinta, limitando-se ao uso de argumentação genérica para rejeitar as teses defensivas. 



    Sustenta que a denúncia apresenta inépcia formal quanto aos crimes imputados às recorrentes, porquanto a acusação em face da conduta delitiva é atribuída de forma genérica e abstrata, o que inviabiliza a defesa. Aduz que a denúncia baseia-se exclusivamente em delação premiada, sem qualquer outra prova que corrobore os depoimentos dos colaboradores, restando duvidosa a existência dos indícios de autoria e materialidade delitiva a viabilizar o desencadeamento do processo, ou seja, há falta de justa causa para o início da persecução penal. 



    Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da decisão que recebeu a exordial acusatória, a declaração de inépcia da denúncia, o trancamento da ação penal n. 0044500- 74.2012.8.16.0014 em relação às recorrentes.



    No STJ, o recurso não foi provido, por meio de decisão mantida pelo Colegiado do Tribunal.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados.



    Informações prestadas em 1º.2.2022.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Com efeito, após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a exordial faz a devida qualificação dos acusados, descreve de forma suficiente as condutas delituosas supostamente perpetradas pelas recorrentes, que, em tese, caracterizam os delitos de formação de quadrilha (art. 288 do CP), corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CP), inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei concorrendo para a consumação da ilegalidade, beneficiando-se da inexigibilidade (art. 89, parágrafo único da Lei n. 8.666/93), fraude a licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/93), desviar rendas públicas em proveito próprio (art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67) e lavagem de capitais (art. 1º, inciso V, da Lei n. 9.613/98), mostrando-se, destarte, em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa. 



    Acrescenta-se, ainda, que nos crimes de autoria coletiva não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa. 



    […]



    Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de elementos para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus. Por fim, registra-se que na decisão que recebeu a denúncia o Magistrado consignou que a mesma preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, além de afirmar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes imputados às recorrentes a demonstrar que ela encontra-se devidamente fundamentada. (www.stj.jus.br)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, o impetrante alega, entre outras alegações, que a denúncia está fundamentada, exclusivamente, em delação premiada.



    Todavia, registrou o STJ q ue “a denúncia não está amparada somente nas delações premiadas, mas, também, nos elementos probatórios decorrentes da quebra de sigilo bancário das empresas e na busca e apreensão.” (www.stj.jus.br)



    Ademais, da leitura da denúncia, não verifico o caráter genérico apontado pela defesa, de modo que o processo penal deve prosseguir com seu curso regular. (eDOC 2)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente